Tribunal: TJSP
Processo: 1001177-34.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Costurador e, posteriormente, operador de empilhadeira – PAIR – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o nexo causal/concausal – Improcedência mantida – Recurso desprovido.